Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CARTÃO DE DÉBITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O réu, Banco de Brasília - BRB, ora recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nulas as compras realizadas na modalidade débito, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, diretamente na conta corrente do autor (no 135772-2, agência no 28), discriminadas como UBER TRIP HESP UBER – SP, nos seguintes valores R$ 4,00, R$ 918,98 e R$ 951,80, totalizando o valor de R$ 1.874,78 e condenar o banco recorrente na obrigação de pagar o valor de R$ 1.874,78 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) ao recorrente, a título de dano material, monetariamente atualizado pelos índices aplicados pelo TJDFT, desde o desembolso (23 e 24/11/2021, ID 113134138), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
3. O recorrente alega cerceamento de defesa, porquanto há necessidade de prova pericial para comprovar a existência de fraude bancária e o fortuito interno, defende, ainda, que a rejeição da preliminar suprimiu o direito de defesa. No mérito, aduz que há dever do recorrido em manter o cartão de crédito e a senha sob sigilo, inexistindo falha na prestação de serviço. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
4. Em suas contrarrazões, o recorrido defende que a existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude, que, no caso, ocorrida em razão do risco do negócio jurídico, não excluindo a responsabilidade civil do recorrente.
5. O recorrente não apontou em que aspecto a rejeição da inépcia da petição inicial suprimiu o seu direito de defesa. Todavia, a despeito da deficiência da peça recursal, imperativo ressaltar que a inépcia é defeito da petição de ingresso que impede o exercício do direito de defesa, e, no presente caso, houve contestação, possibilitando o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
6. Quando as provas colacionada aos autos são suficientes para o deslinde da causa, é desnecessária a realização de perícia. Nesse sentido: Acórdão 1400510, 07036352020218070008, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. No presente caso, a existência de perícia não é suficiente para afastar a existência de fraude, sendo prova adequada e suficiente a demonstração de compras completamente fora do padrão de consumo do recorrido, conforme demonstrado na peça de ingresso. Preliminar rejeitada.
7. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas em conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. Extrai-se do dispositivo legal que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Na espécie, o recorrente não logrou comprovar uma daquelas causas. Nota-se que o recorrido demonstrou que não tem a prática de realizar compra por serviços prestados pelo e-commerce, todavia, as compras impugnadas foram realizadas por este meio. A pretensão do recorrente é aguardar o estorno do valor pelo estabelecimento em que a compra foi realizada, para, só então, devolver os valores, conforme documento realizado por setor interno do Banco, denominado DEFRA (ID 36006610 – pág. 8 e seguintes). Entretanto, tal prática inverte a lógica consumerista, imputando ao consumidor o risco da atividade econômica.
9. As fraudes perpetradas por terceiros não retiram o dever de segurança das operações disponibilizadas pelas Instituições. As fraudes não as eximem de indenizarem o consumidor dos respectivos danos causados.
10. Outrossim, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das compras, o que não ocorreu no caso. Somado ao fato que, constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do Judiciário, revelando que o sistema de segurança desenvolvido ainda possui vulnerabilidades, o que demonstra que a suposta segurança não é absoluta, passíveis de violação por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte do recorrente impossibilita, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores relativos às compras não conhecidas, conforme consignado em sentença.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA E INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, devidos ao recorrido, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre a condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.